Tribunal: TJSP
Processo: 2251987-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença - Insurgência da executada sustentando que seria responsável em ressarcir apenas 50% dos valores dispendidos pelo recorrido referentes às condenações trabalhistas - Descabimento - A obrigação da agravante é de ressarcir metade dos valores dispendidos pelo recorrido apenas para as condenações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença - Insurgência da executada sustentando que seria responsável em ressarcir apenas 50% dos valores dispendidos pelo recorrido referentes às condenações trabalhistas - Descabimento - A obrigação da agravante é de ressarcir metade dos valores dispendidos pelo recorrido apenas para as condenações solidárias dos ora litigantes ocorridas na justiça do trabalho - Em relação ao empregado Douglas Gomes Maximiano da Silva, a condenação imposta ao Banco Santander S/A. foi em caráter subsidiário, e não solidário, de maneira que a recorrente responde pelo ressarcimento integral, o que foi posteriormente admitido pela recorrente - No que toca à reclamante Camila de Oliveira Barbosa, nada consta no dispositivo sobre o pagamento das guias GRU e GFIP, muito menos solidariamente, devendo ser observada a coisa julgada trabalhista - Decisão mantida - Recurso desprovido.